Tribunal: TJMT
Processo: 0020259-08.2015.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0020259-08.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON MATILDES DIAS - CPF: 111.402.081-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MILTON MATILDES DIAS

APELADO(S):

BANCO HONDA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
–
IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR AFRONTA À DIALETICIDADE - REJEIÇÃO – MÉRITO: VALOR CONSIGNADO SEM TODOS OS ENCARGOS MORATÓRIOS CONTRATUAIS – APLICABILIDADE DO
TEMA 967
DO STJ – PRETENDIDA OPORTUNIDADE DE

COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR NA FORMA DO ART.545 DO CPC/15 – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO O VENCIMENTO ANTECIPADO DAS PARCELAS VINCENDAS E A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico.

Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional (
Tema 967
do STJ julgado em recurso repetitivo).

Havendo previsão contratual expressa de que o inadimplemento de qualquer parcela no tempo e modo devidos pode dar ensejo ao vencimento antecipado das parcelas vincendas e à possibilidade de rescisão contratual, descabida a pretensão de se oportunizar ao consignante a complementação do valor depositado para fins de pagamento (art.545 do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MILTON MATILDES DIAS

APELADO(S):

BANCO HONDA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MILTON MATILDES DIAS
contra a sentença proferida na
Ação de Consignação em pagamento
no 20259-08.2015.8.11.0002 ajuizada em face
BANCO HONDA S/A
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a medida antecipatória que,
initio litis
, havia vedado a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos mediante depósito judicial dos valores das parcelas em atraso, atualizados segundo os critérios do demandante. A sentença ainda autorizou o
levantamento, pelo autor, dos depósitos efetuados em juízo, devendo a secretaria expedir o competente alvará judicial.

Inconformado, recorre o autor afirmando que nos depósitos realizados em juízo constam todos os encargos moratórios previstos no contrato, com exceção da multa moratória.

Assevera que o fato de tal encargo não ter sido computado em seus cálculos não autoriza um juízo de improcedência da ação consignatória, sem que lhe fosse oportunizada a complementação do depósito, nos termos do art.545 do CPC/15.

Ao fim, pugna pelo reconhecimento da nulidade da sentença com o retorno dos autos à origem para que lhe seja oportunizada a complementação do depósito efetuado nos autos, prosseguindo assim o exame da ação.

Contrarrazões no ID. n. 85853150 pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Enviado os autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça (ID. n. 86886470), a conciliação restou fracassada, consoante Termo de Audiência de ID. n. 88459958.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de impugnação específica à sentença.

No que tange à preliminar de inadmissibilidade do apelo do autor por possível ausência de impugnação específica aos termos da sentença, razão não assiste ao banco requerido.

Isso porque, se da narrativa das razões recursais é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito.

Nesta senda, seria excesso de formalismo inadmitir o recurso pelo suposto descumprimento dos predicados do art.1.010, inciso II, do CPC/15 se, das razões, plenamente compreensível o que se busca com apelo. A respeito do tema, confira-se o julgado abaixo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – IMPROCEDENCIA – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE DIALITICIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS E SUCESSORES – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que as razões recursais não tenham sido redigidas na melhor técnica jurídico-processual, se da sua leitura é possível depreender logicamente o raciocínio, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico em relação à sentença que se visa desconstituir, a pretensão recursal há de ser analisada em seu mérito
. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - RAC N.U 0018216-54.2010.8.11.0041, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 08/06/2016, publ. no DJE 14/06/2016)

Com isso, fica rejeitada a preliminar suscitada.-

Do mérito recursal.

Segundo dos autos consta, em 21/06/2012 as partes firmaram a Cédula de Crédito Bancário n. 1087890-3 (ID. n. 85853138 - Pág. 5/9) através da qual o banco réu vendeu ao autor uma motocicleta pelo valor de R$8.404,20 a ser pago através de uma entrada de R$1.500,00 e o restante a ser pago em 36 (trinta e seis) parcelas mensais iguais e consecutivas de R$331,34, sendo a primeira prevista para 21/07/2012 e, da última, para 21/06/2015.

Ao argumento de que vinha adimplindo regularmente o contrato até que, por ocasião do vencimento da 32a (trigésima segunda) prestação passou a ter dificuldades para efetuar os pagamentos das parcelas devido à alegada excessividade dos juros ajustados, e da recusa do credor em receber o valor atualizado das parcelas, o emitente da referida cédula ajuizou a presente ação visando consignar, para fins de pagamento, o valor atualizado das parcelas em atraso, acrescidos de juros de mora legais (1% ao mês ou 12% ao ano) mais correção monetária pelo IGP-M (ID. n. 85853140 - Pág. 6).

Citado, o banco ofertou contestação no ID. n. 85853139 - Pág. 13/31 discordando da pretensão consignatória ao argumento de que o valor consignado está aquém do contratualmente devido e que todas as parcelas subsequentes à 32a (trigésima segunda) também estavam em atraso.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência contra a qual se volta o autor pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da documentação carreada aos autos e argumento contrapostos, constata-se que a sentença não merece reparos.

Com efeito, ao julgar o REsp 1.108.058/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 967
, segundo o qual
“em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

No caso dos autos, além da dos juros de mora de 12% ao ano, previa a
cláusula 3.6
do contrato a contagem de juros remuneratórios à taxa contratada ou àquela permitida pelo BACEN, e multa moratória de 2%, os quais não foram computados nos cálculos do autor apelante. Vejamos:

“3.6. ATRASOS DE PAGAMENTO – ENCARGOS: O pagamento de quaisquer das PRESTAÇÕES após os respectivos vencimentos sujeitará o EMITENTE (I)
ao pagamento de JUROS REMUNERATÓRIOS pelos dias decorridos de atraso, calculados às taxas de mercado permitidas pelo Banco Central do Brasil ou à taxa do contrato
; (II) ao Pagamento de JUROS DE MORA de 12% (doze por cento) ao ano, calculados ‘PRO RATA TEMPORIS’; e (III)
ao pagamento de MULTA - cláusula penal moratória no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor da prestação vencida
, nos termos do artigo 52, § 1°, do CDC. Os ENCARGOS incidirão sobre o valor das PRESTAÇÕES a partir das datas de seus vencimentos. Poderão, ainda, serem computadas as despesas de cobrança da dívida no percentual de 10% (dez por cento) do valor total devido, os honorários advocatícios judiciais ou extrajudiciais, reembolsando também custas processuais e despesas judiciais, porventura existentes à parte infratora.

Parágrafo 1o - Na hipótese de inadimplemento, o EMITENTE e TERCEIRO(S) GARANTIDOR(ES), autorizam o BANCO HONDA a inscrevê-lo(s) nos cadastros de proteção ao crédito, promover o protesto do título e remeter o contrato para as empresas de cobrança e/ou advogados para cobrança extrajudicial ou judicial da dívida, podendo nesta circunstância serem cobrados honorários advocatícios e demais despesas judiciais nos termos supracitados.

Parágrafo 2o - O Emitente autoriza o BANCO HONDA a enviar mensagens para seu celular, contendo informações relativas ao relacionamento entre o cliente e o banco.” (ID. n. 85853138 - Pág. 6/7 – gr. n. )

Assim, embora o autor alegue que deveria ter sido instado, na forma do art.545 do CPC/15 para complementar o depósito no prazo de cinco dias, certo é que essa prerrogativa se restringe àqueles casos em que o vencimento da obrigação que se pretende consignar não dá ensejo à resolução do contrato.

Na hipótese, porém, a cláusula “
V - DAS GARANTIAS E DA RESCISÃO
” prevê expressamente o vencimento antecipado das parcelas vincendas e a possibilidade de rescisão contratual, o que afasta a benesse do art.545 do CPC/15.

Ademais, na linha do que preceitua o art.313 do CC2002,
“O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa.”

Sendo assim, conclui-se por irrepreensível a sentença de improcedência do pedido inicial.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

Deixo, entretanto, de aplicar a regra do §11 do art.85 do CPC/15 ao caso concreto uma vez que a sentença não condenou a parte autora ao pagamento de qualquer verba honorária.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021